Tribunal: TJBA
Processo: 8042930-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042930-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): FRANCIMARY DE DEUS, ADRIANA ARAUJO TAVARES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ADRIANA ARAUJO TAVARES, FRANCIMARY DE DEUS ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO DE JUROS COM BASE EM NORMATIVO DO INSS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS. AUSÊNCIA DE EXTRATO DO INSS JUNTADO PELO AUTOR. INAPLICABILIDADE DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS NO CASO EM CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. Caso em exame Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que, em ação revisional de contratos de empréstimo, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios de quatro dos sete contratos indicados na inicial, com base no teto previsto em Instrução Normativa do INSS. A instituição financeira busca a reforma integral da sentença para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes, enquanto a parte autora pleiteia a revisão dos demais contratos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem dirimidas por esta instância revisora consistem em: a) aferir a aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, e de sua sucessora, a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138, de 10 de novembro de 2022, aos contratos celebrados entre as partes; b) analisar a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a natureza de empréstimo consignado em benefício previdenciário, como pressuposto para a incidência da referida normativa; c) verificar o ônus da prova quanto à condição de segurado do INSS e a modalidade de desconto das parcelas; d) examinar, em consequência, a validade das taxas de juros pactuadas; e) analisar o recurso da parte autora, que busca a extensão da revisão contratual e a condenação por danos morais. III. Razões de decidir O cerne da controvérsia reside na alegação da parte autora de que as taxas de juros remuneratórios aplicadas em sete contratos de empréstimo seriam abusivas por supostamente excederem o limite estabelecido para operações de crédito consignado para beneficiários do INSS. Para que a tese autoral pudesse prosperar, contudo, seria imprescindível a comprovação de que os referidos contratos se enquadram na modalidade de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, era dever da parte autora demonstrar, de forma inequívoca, não apenas a sua condição de aposentado ou pensionista do INSS, mas, fundamentalmente, que os contratos em questão foram celebrados sob a modalidade de consignação em seu benefício previdenciário. A simples alegação, desacompanhada de qualquer elemento probatório, como um extrato de pagamento de benefício do INSS onde constassem os descontos das parcelas, não é suficiente para caracterizar a natureza consignada da operação e, por conseguinte, para atrair a incidência das normas específicas que regulam o teto de juros para essa modalidade de crédito. A ausência de tal prova impede a verificação sobre se os débitos ocorriam em benefício previdenciário, em contracheque de outra fonte pagadora ou mesmo em conta-corrente. Uma vez que não foi demonstrada a natureza de empréstimo consignado em benefício do INSS, torna-se inaplicável a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, citada como fundamento do pedido inicial, a qual, inclusive, já foi revogada pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022. Sem a prova do fato constitutivo do direito, a improcedência da pretensão revisional é medida que se impõe. Diante da reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da parte autora, o recurso de apelação por ela interposto, que visava à ampliação da condenação para os demais contratos e ao reconhecimento de danos morais, perde seu objeto, restando, portanto, prejudicado. IV. Dispositivo e tese Recurso do BANCO BRADESCO S.A. conhecido e provido. Recurso de RAIMUNDO JORGE MOREIRA DOS SANTOS julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A aplicação do teto de juros previsto em Instruções Normativas do INSS para empréstimos consignados depende da comprovação, pela parte autora, de sua condição de segurado e da efetiva consignação das parcelas em seu benefício previdenciário, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação para tal fim”. “2. A ausência de prova de que os empréstimos são consignados em benefício do INSS inviabiliza a pretensão revisional fundada na limitação de juros estabelecida pela referida autarquia." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042930-05.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados BANCO BRADESCO S.A. e RAIMUNDO JORGE MOREIRA DOS SANTOS: Os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidem, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA